Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702843-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BRANDAO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EAGLE – SOCIEDADE CRÉDITO DIRETO S.A. em face de CARLOS ALBERTO BRANDÃO DE ANDRADE, contra decisão proferida pelo Juízo Coordenador do e-CEJUSC 6 que, nos autos de Reclamação Pré-Processual (n. 0816235-52.2024.8.07.0016), determinou a suspensão da exigibilidade do crédito e interrupção dos encargos da mora. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por CARLOS ALBERTO BRANDAO DE ANDRADE - CPF/CNPJ: 318.915.431-72. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 232403045), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 249086244, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 232403045, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BANCO INTER (Id 235049670), BRB (Id 236952611), MERCADO PAGO (Id 236094994), TIM (Id 237131511), TELEFONICA (Id 235877575), CAESB (Id 235407002), NEOENERGIA (Id 238059363), ESTÁCIO DE SÁ (Id. 240670380), CLARO (Id. 248994514), CEF (Id. 249086244) e OI (Id. 249086244) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada, conforme decisões de Ids. 238842635 e 245220664. Os credores EAGLE e CLICKBANK compareceram à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Já os credores BMG, CAESB e FHE sequer compareceram à audiência, apesar de devidamente intimados (Ids. 246330163, 246330164 e 246330154). Diante de tal cenário, reputo ausentes os credores BMG, CAESB, FHE, EAGLE e CLICKBANK e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (Polícia Civil do DF – Id 224573001) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores BMG e EAGLE, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exigibilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais, o Agravante aduz que as sanções dispostas no art. 104-A, §2o do CDC são cabíveis somente em caso de não comparecimento injustificado do credor, ou comparecimento de representante sem poderes especiais para transigir. Afirma que, no caso, compareceu regularmente, com poderes para transigir, de modo que são indevidas as sanções impostas. Alega que o ônus de apresentar proposta de plano de pagamento recai sobre o consumidor e que o STJ recentemente decidiu que não há respaldo legal para a aplicação das mencionadas penalidades quando o advogado comparece com plenos poderes para transigir, ainda que não apresentada proposta de acordo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei 14.181/2021, que alterou dispositivos da Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e estabelece o tratamento do superendividamento, cria rito próprio, destinado à repactuação de dívidas perante credores. Nesse sentido, na fase conciliatória (pré ou para-judicial), busca-se a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade, enquanto na fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, deve ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. No caso, em fase de representação pré-processual de repactuação de dívidas, foi frustrada a tentativa de conciliação. O Agravante compareceu à audiência, mas não disponibilizou informações a respeito do contrato. O magistrado de origem entendeu que a falta de informações de forma prévia deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, e, por tal razão, aplicou a penalidade do art. 104-A, § 2o, do CDC, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a ausência de informações não acarreta a exclusão da parte da audiência de conciliação, bem como não impõe a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos. Isso porque o art. 104-A, § 2o, do CDC prevê que a penalidade de suspensão da exigibilidade dos créditos será imposta somente à parte que devidamente intimada não comparecer à audiência de conciliação. Por outro lado, extraio dos autos de origem que o Agravante apresentou contestação, onde constam expressamente os empréstimos contratados, o número do contrato, a quantidade de parcelas e a data da contratação. Logo, não vislumbro comportamento omissivo que inviabilize a formação de ambiente de negociação ou um plano de pagamento. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois o juízo de origem determinou a suspensão dos empréstimos, o que evidencia o risco de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para restabelecer a exigibilidade dos créditos devidos ao Agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem para o devido cumprimento. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se Brasília, 28 de outubro de 2025 18:51:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador